Tribunal: TJES
Processo: 0000973-40.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000973-40.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIMAR PAULA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIAS DE FATO
PRATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.
DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS EXPRESSAMENTE REQUERIDOS NA DENUNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO APRECIAR O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A

materialidade

e
a
autoria
fo
ram
demonstrada
s

pelo B
oletim
U
nificado, pelo termo de medidas protetivas, pelo relatório de conclusão de inquérito policial e pela prova oral produzida.

2. “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

3.
No que se refere a dosimetria da pena, vejo que o D. Magistrado, na primeira fase, apesar de considerar como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, fixou a pena-base em seu mínimo legal. Dessa forma, carece de interesse recursal a defesa nessa parte.

4. Ato contínuo, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, CP. Contudo, não se trata de
bis in idem
, conforme já firmado pelos Tribunais Pátrios. Jurisprudência.

5. Não se pode reconhecer a atenuante de menoridade relativa, considerando que o apelante contava, na época dos fatos, com 25 anos de idade, conforme dados do cadastro civil.

6. C
omo pode-se ver na denúncia, há expresso pedido na fixação dos danos morais e, conforme prevê o
Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

7.
Por fim,

n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

8
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000973-40.2022.8.08.0048

APELANTE: ELIMAR PAULA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
ELIMAR PAULA DA SILVA
em face da r. sentença de fls.
40
/ss., prolatada pelo MM. Magistrado da
6ª Vara Criminal de Serra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu na sanção prevista no art.
21, do Decreto Lei nº 3.688/41 c/c Lei 11.340/06
, à pena definitiva de
20 (vinte) dias
de
prisão simples
, em regime inicial aberto,
e a
o pagamento de
R$1.000,00
(mil reais)
a título de indenização por danos morais a favor da vítima
.

Em razões de fls.
48
/ss., pugna
a defesa
pela reforma da sentença, aduzindo, em suma a insuficiência probatória para atestar a autoria e materialidade do delito, devendo o recorrente
ser
absolvido.
Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, arbitrando a pena-base em seu mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do CP, e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Por fim, requer o decote dos danos morais e que seja reconhecido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões às fls.
59
/ss., pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido, parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
4428585
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual (fl. 02), o apelante, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, praticou vias de fato contra Genialda Ferreira dos Santos, sua ex-companheira e vítima.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do tipo penal previsto no art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41 c/c Lei 11.340/06.

Ante o exposto, a defesa interpôs o presente recurso de apelação afirmando a ausência de provas quanto a autoria e materialidade apta a sustentar a condenação do réu.

Entretanto, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
, conforme passo a expor.

Primeiramente,
destaco que
a
materialidade

e
a
autoria
fo
ram
demonstrada
s

pelo B
oletim
U
nificado (fls. 06/07), pelo termo de medidas protetivas (fls. 09/10), pelo relatório de conclusão de inquérito policial (fls. 26/27) e pela prova oral produzida.

A vítima, em sede judicial, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que, no dia dos fatos, discutiu com o apelante e este torceu o seu braço e apertou a sua barriga, mesmo gestante à época (fl. 39).

Assim, em que pese a negativa de autoria sustentada
no recurso de apelação
, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Inclusive, os fatos foram parcialmente confirmados pelo recorrente em sede policial (fl. 17), em que pese não ter sido encontrado para participar da audiência de instrução e julgamento (fl. 30), o que corrobora a versão apresentada pela vítima.

Ante o exposto, entendo que restou demonstrada a materialidade e a autoria do delito ora apurado, não havendo que se falar em absolvição do apelante ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que se refere a dosimetria da pena, vejo que o D. Magistrado, na primeira fase, apesar de considerar como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, fixou a pena-base em seu mínimo legal. Dessa forma, carece de interesse recursal a defesa nessa parte.

Ato contínuo, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, CP. Contudo, não se trata de
bis in idem
, conforme já firmado pelos Tribunais Pátrios:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41). APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F E DO ART. 17 DA LEI Nº 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 2. [...]. 4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que
"a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Por fim, não se pode reconhecer a atenuante de menoridade relativa, considerando que o apelante contava, na época dos fatos, com 25 anos de idade, conforme dados de fl. 25.

Ato contínuo, requer o apelante o decote dos danos morais fixados a favor da vítima.

Ocorre que, como pode-se ver na denúncia, há expresso pedido na fixação dos danos morais e, conforme prevê o
Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Dessa forma, não merece retoques a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)